Tribunal: STF
Processo: RE 1296250
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso. Tema 1127. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconsiderar as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.